Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, I, DO CPC. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e resolveu o cumprimento de sentença promovido com vistas ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.937,54.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso em exame, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a execução de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 25, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil.
4. Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material.
5. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava-se automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
6. No caso em exame, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 25/01/2018 e a suspensão do processo se deu em 26/06/2018, ou seja, em momento anterior ao advento da Lei n. 14.195/2021, que alterou as disposições relativas à prescrição intercorrente. 6.1. Considerando que o prazo prescricional já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei n. 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 (um) ano de suspensão do processo.
7. O artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o processo será suspenso [p]ela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, até que haja a habilitação dos interessados, de acordo com o prevê os artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil.
8. A suspensão em caso de falecimento de uma das partes se dará após a confirmação de tal situação e retroagirá à data do falecimento, restando obstado o transcurso do prazo prescricional intercorrente enquanto não regularizada a relação processual. Precedentes.
9. Havendo nos autos notícia acerca do falecimento da requerida ocorrido, aproximadamente, em outubro/2018, restando pendente a regularização do polo passivo da demanda, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, em razão da suspensão prevista nos artigos 313, inciso I e 689, ambos do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Na redação original do CPC/15, a prescrição intercorrente no processo de execução inicia-se após o término do prazo de suspensão de um ano, caso o exequente não localize o devedor ou bens penhoráveis.
2. O falecimento da parte executada suspende o processo e obsta o curso da prescrição intercorrente até a regularização do polo passivo, nos termos dos arts. 313, I, e 689, ambos do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, I; 689; 771; 921, §§ 1o e 4o; 924, V; CC, art. 206, § 5o, II; Lei 8.906/1994, art. 25; Lei 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.902.503/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma; STJ, EREsp no 270.191/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Corte Especial; TJDFT, Acórdão 1792500, Rel Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1935727, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1896634, Rel. Mauricio Silva Miranda,7a Turma Cível.